Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDÍCIOS DE PROVA NECESSÁRIOS. SUFICIÊNCIA. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 700, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia e título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; (...)”.
2. Por expressa previsão legal, a ação monitória deve ser instruída com documentos suficientemente idôneos à comprovação da obrigação estabelecida entre as partes e do montante da dívida.
3. De acordo com o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça, a apresentação das faturas demonstrativas do uso do cartão de crédito e das cláusulas gerais do contrato é suficiente para aparelhar a ação monitória. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.